Tribunal: TJBA
Processo: 8002990-61.2020.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002990-61.2020.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: NOESSO NUNES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ALOISIO BARBOSA CALADO NETO

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
VEÍCULO. FINANCIAMENTO.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.

DEFESA. RECONVENÇÃO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. EXISTÊNCIA. PREVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE.

JUROS REMUNERATÓRIOS.
MERCADO.
MÉDIA. I
NOBSERVÂNCIA. ABUSIVIDADE. CONSTATAÇÃO. ENCARGOS MORATÓRIOS. RAZOABILIDADE. SENTENÇA. REFORMA PARCIAL.

I – As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura, mas deve ser observada a taxa média praticada pelo mercado para a época e espécie de contrato. A cobrança de juros em taxa superior à divulgada pelo BACEN configura abusividade.

II - Constatado que a sentença foi proferida sem observar a abusividade da taxa de juros remuneratórios contratada e que tal circunstância descaracteriza a mora da parte Apelante, impositiva é a sua reforma para reduzir os juros remuneratórios, adequando-o à média do mercado estipulada pelo Banco Central, e julgar improcedente a ação de busca e apreensão e procedente em parte a reconvenção.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.

II

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação n.º

8002990-61.2020.8.05.0113
, em que figuram como
Apelante
NOESSO NUNES DOS SANTOS e como
Apelado
BANCO ITAUCARD S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, conforme as razões que integram o voto condutor.

Salvador, 29 de março de 2022.

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA